Tribunal: TJSP
Processo: 0004501-67.2010.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000139998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em
que é embargante FABIANA DOS SANTOS ROCCO (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado KARINA AZEVEDO VIEIRA REIS.
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000
Embargante: Fabiana dos Santos Rocco
Embargado: Karina Azevedo Vieira Reis
Interessado: Marcio Vinicius Lunardi
Comarca: Taboão da Serra
Voto n. 8948
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de
existência de vícios - Matérias nitidamente prejudicadas
pelos fundamentos bem expostos no acórdão recorrido –
Embargos de declaração descabidos, porquanto opostos
com
intuito
infringente
–
Prequestionamento
-
Desnecessidade de menção a dispositivos legais tidos por
violados - Precedentes jurisprudenciais – Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por FABIANA DOS
SANTOS ROCCO em face do v. acórdão de fls. 165/174, que negou provimento ao
recurso de apelação interposto contra a r. sentença que julgou procedente a ação
monitória ajuizada por KARINA AZEVEDO VIEIRA REIS.
O embargante alega que: 1. há nulidade na citação, porquanto não
foram realizadas diligências nos endereços informados pela pesquisa Bacenjud de fls. 79;
2. a assinatura dos títulos foi questionada, haja vista que não havia como saber se ela é
proveniente do punho do requerido ou da requerida. Por fim, requer o
prequestionamento da matéria.
É o relatório.
Conhece-se dos embargos, pois tempestivos. Contudo, não merecem
acolhimento, porquanto ausentes os vícios alegados.
Após extensa narrativa acerca dos fatos que antecederam a prolação
da r. sentença, o v. acórdão pontuou que “A embargante defende a nulidade da citação
por edital, sob o argumento de que não foram esgotados os meios para a sua localização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000 -Voto no
3
No entanto, verifica-se que foram inúmeras as tentativas de citação da
embargante Fabiana, sem sucesso (fls. 24v, 54 e 64). Inclusive, houve, o fornecimento de
informação pelo correquerido Márcio de que Fabiana 'se mudou do local há
aproximadamente 06 anos e não soube informar o atual endereço' (fls. 64). Assim, após a
realização de inúmeras pesquisas acerca do paradeiro da apelante e de diversas diligências
objetivando sua citação, de rigor a conclusão de que ela se encontrava em endereço
incerto ou ignorado, o que tornou correta a citação editalícia”.
No mais, o v. decisum consignou que “Não se ignora que a emissão de
cheque por um dos titulares de conta conjunta não vincula o outro, não emitente,
notadamente porque a solidariedade dos correntistas é meramente ativa em face do
banco e não passiva diante de eventuais credores por dívidas assumidas apenas por um
deles. Entretanto, no caso sub judice, verifica-se que, conforme defendido pelo curador
especial, não é possível identificar quem assinou as cártulas de fls. 10/12, por se tratar de
assinatura ilegível”.
Por fim, concluiu que “o próprio curador especial tem dúvidas acerca da
origem das assinaturas apostas nas cártulas. Malgrado a autora também não tenha
identificado de forma precisa quem foi o emitente dos títulos anexados à exordial, a
impossibilidade de atribuição das assinaturas a um dos embargantes não pode prevalecer
em virtude do seu não comparecimento aos autos. Caso contrário, a inércia da parte em
apresentar defesa serviria como verdadeiro subterfúgio capaz de acobertar o respectivo
inadimplemento ”.
Com efeito, os aludidos vícios, sem exceção, revelam-se nitidamente
prejudicados por esbarrarem em motivações bem expostas no v. acórdão que estão
respaldadas com jurisprudência.
No mais, tudo o que remanesce é a irresignação de ter o embargante
sua convicção contrariada. Todavia, tal insatisfação não dá ensejo à reapreciação do
decisum.
É firme na jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de
Justiça a orientação pelo descabimento dos embargos declaratórios opostos meramente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000 -Voto no
4
com intuito infringente:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
OBSCURIDADE
OU
CONTRADIÇÃO.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I,
II e III, do Código de Processo Civil. II Busca-se tão
somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado
para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-
lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o
que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de
declaração rejeitados” (ARE 935862 AgR-ED, Relator(a):
Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 16.06.2016);
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E
OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. 1. A motivação contrária
ao interesse da parte não configura ofensa às normas
apontadas como violadas. 2. Ausentes quaisquer dos vícios
ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito
infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade ou eliminar a
contradição, mas sim reformar o julgado por via
inadequada. 3. Embargos de declaração rejeitados” (EDcl
no AgRg no REsp 1151137/MT, Rel. Ministro Ricardos Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.05.2014).
Em verdade, os efeitos infringentes somente são cabíveis por
decorrência lógica do esclarecimento de eventual omissão, obscuridade ou contradição
ostentadas pelo julgado, hipóteses, como acima aduzido, ora não verificadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000 -Voto no
5
Em relação ao prequestionamento, desnecessária a referência explícita
a todos os artigos de lei, ainda mais diante da ausência de omissão, obscuridade ou
contradição. Em razão disso, “impõe-se a rejeição de embargos declaratórios que têm o
único propósito de prequestionar a matéria objeto de recurso extraordinário a ser
interposto (Precedentes: EDcl no AgRg no Resp 708062/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, DJ
13.03.2006; EDcl no Resp 415.872/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJ de 24.10.2005; e EDcl
no AgRg no AG 630.190/MG, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJ de 17.10.2005)” (cf. STJ,
Edcl. nos Edcl. nos Edcl. no AgRg. no Resp. no. 1055169/RJ, 1o Turma, rel. Min. Luiz Fux, j.
15.06.10, Dje. 1o.07.10)
Deveras, “são inadmissíveis os embargos declaratórios em que a parte
embargante se limita a apontar violação de dispositivo constitucional, olvidando-se,
contudo, de demonstrar a existência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
Incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. A
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é firme no entendimento de que o
magistrado não está obrigado a se pronunciar sobre todas as questões suscitadas pela
parte, máxime quando já tiver decidido a questão sob outros fundamentos (cf.
EDclEDclREsp no 89.637/SP, Relator Ministro Gilson Dipp, in DJ 18/12/98). 4. 'Impõe-se a
rejeição de embargos declaratórios que têm o único propósito de prequestionar a matéria
objeto de recurso extraordinário a ser interposto' (EDclEDclEREsp no 579.833/BA, Relator
Ministro Luiz Fux, in DJ 22/10/2007). 5. Rejeitados os embargos de declaração opostos
pelas partes” (cf. STJ, EDcl no AgRg. no Ag. 1248961/DF, 1a Turma, j. 08.06.10, Dje.
29.06.10).
Afinal, “o cumprimento do requisito do prequestionamento dá-se
quando oportunamente suscitada a matéria constitucional, o que ocorre em momento
processualmente adequado, nos termos da legislação vigente. A inovação da matéria em
sede de embargos de declaração é juridicamente inaceitável para os fins de comprovação
de prequestionamento. Precedentes” (cf. STF, RE. no. 598123 AgR/PI, 1a Turma, rel. Min.
Carmen Lúcia, j. 06.04.10, Dje. 30.04.10).
Ausentes, assim, os pressupostos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, tem-se que a rejeição dos presentes embargos é medida que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0004501-67.2010.8.26.0609/50000 -Voto no
6
impõe.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Desembargadora Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora
Assinatura Eletrônica